Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-51.2020.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002578-51.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA SALES FERREIRA - CPF: 054.078.251-39 (APELANTE), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS - CPF: 245.729.058-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
CITRA PETITA
- NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA

ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita
’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita
’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual.
Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado.

É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002578-51.2020.8.11.0028

APELANTE: VANESSA SALES FERREIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VANESSA SALES FEREIRA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº

1002578-51.2020.8.11.0028
, proposta pela
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial
para o fim de consolidar nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a apreensão liminar.

A parte Recorrente em seu apelo (id nº 247780676) alega que a sentença é citra petita, já que o juiz do feito não analisou todos os pedidos formulados em sua contestação, já que não decidiu o pedido de descaracterização da mora, em face da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, ora suscitada.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada, por se tratar de decisão
citra petita.

A parte Requerida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 224579157 - Pág. 1/9), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
VANESSA SALES FEREIRA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº

1002578-51.2020.8.11.0028
, proposta pela
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que julgou procedente os pedidos contidos na inicial
para o fim de consolidar nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, tornando definitiva a apreensão liminar.

A parte Recorrente em seu apelo (id nº 247780676) alega que a sentença é citra petita, já que o juiz do feito não analisou todos os pedidos formulados em sua contestação, já que não decidiu o pedido de descaracterização da mora, em face da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, ora suscitada.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação cível, para cassar a sentença objurgada, por se tratar de decisão
citra petita.

Pois bem.

Acerca da matéria, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘
citra petita
’), além (‘
ultra petita’
) ou fora do que foi pedido nos autos (‘
extra petita’
), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

Trata-se do princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação, é um dos pilares do direito processual que assegura que as decisões judiciais estejam em harmonia com os pedidos formulados pelas partes. É instrumento fundamental para a segurança jurídica, pois garante que as partes tenham clareza dos limites da controvérsia e possam se preparar adequadamente para o litígio, bem como reforça a previsibilidade das decisões judiciais.

Do exame dos autos, verifica-se que a apelante ofertou contestação alegando: a) ausência de prévia notificação; b) incidência do código de defesa do consumidor; c) descaracterização da mora em face da abusividade dos encargos incidentes no período da normalidade contratual, tais como a onerosidade dos juros de 21,92% anuais e do custo efetivo total de 25,432% ao ano; d) a
possibilidade de afastamento da mora mediante pagamento unicamente das parcelas em atraso, e não da integralidade do crédito contratual restante (id nº 247780667).

Ocorre que, de fato, a sentença de primeiro grau não apreciou o pedido de abusividade dos encargos contratuais pactuados e suscitados pelo apelante, e por conseguinte, a possibilidade da descaracterização da mora, se atendo a reconhecer a validade da notificação extrajudicial trazida aos autos e preenchimento dos pressupostos da ação de busca e apreensão, senão vejamos:

“(...)A
FASTO
a PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE MORA, uma vez que consta o AR à ID 43495220 a notificação extrajudicial enviada para o endereço do contrato, não havendo nenhuma irregularidade a ser combatida.

DO MÉRITO

O autor apresentou nos autos o contrato entabulado entre as partes, demonstrando a relação contratual estabelecida, bem como comprovou a mora do requerido, encaminhando notificação extrajudicial ao requerido no endereço apontado no contrato pela Requerida.

Não foi apresentado pela requerida nenhum argumento ou prova capaz de desconstituir o direito alegado pelo autor.

O caso, pois, é de se consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, o qual poderá vender o bem objeto da garantia independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. Não poderá, por certo, vender por preço vil: “Mas o credor não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito” (RT 532/208).

Deverá, outrossim, aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo apurado, se houver, tudo conforme preceitua o artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar tornou definitiva.

Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).

Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que DEFIRO as benesses da justiça gratuita ao requerido. (ID Nº 247780673)

Por outro lado
, q
uanto a possibilidade de revisão do contrato de financiamento, em sede da ação de busca e apreensão, tal matéria já foi objeto de análise pelo STJ, de modo que a jurisprudência dessa
Corte Superior de Justiça
consolidou o entendimento, inicialmente
esposado nos autos de Recurso Especial n° 267.758- MG, no sentido de ser possível ao devedor requerer, na contestação, a revisão do contrato de alienação fiduciária, fundada na contrariedade à lei ou ao próprio contrato, permitindo, destarte, a extensão da defesa, de modo a se averiguar os vícios constantes do contrato, extirpando cláusulas abusivas, ainda que se trate a busca e apreensão, ação de natureza sumária, aliado ao fato de que com a nova redação do Decreto-lei em comento, suprimiu a definição das matérias a serem alegadas na contestação, o que demonstra, inegavelmente, a intenção do próprio legislador de afastar interpretações restritivas.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 3º DO DECRETO 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM A MORA. I. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de arrendamento mercantil
. II. Recurso especial não conhecido
”. (STJ - RESP 267758/MG – Ministro Rel. Aldir Passarinho – 2ªSeção – DP 22/6/2005)

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.

(...).

3.
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.

4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
.

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Resp 1227455/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/09/2013, publicado Dje 11/09/2013).
(grifei)

Por esses motivos,
perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual.

Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado.

Nesse passo, resta configurado o julgamento
citra petita,
o que leva a nulidade da sentença na forma proferida, demandando a a remessa dos autos à origem, para novo julgamento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANO MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA – SENTENÇA “CITRA PETITA” – NULIDADE CONFIGURADA – RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. A reconvenção deve ser recebida e analisada pelo Juízo de origem, bem como seu julgamento deve ser realizado junto da ação principal, sob pena de nulidade. In casu, a sentença é nula por ser “citra petita”, mormente por deixar de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes” (TJ-MT - AC: 10059930820178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023).

“Sentença. Citra petita. Reconvenção não examinada. Omissão não suprida em sede de embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Nulidade reconhecida. Retorno dos autos determinado para o julgamento conjunto da ação e da reconvenção. Recurso dos réus reconvintes provido, prejudicado o da autora” (TJ-SP - AC: 00035940620148260075 SP 0003594-06.2014.8.26.0075, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 09/09/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RECURSO ADESIVO - CONHECIMENTO - SENTENÇA CITRA PETITA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA RECONVENÇÃO - NULIDADE. Inexiste restrição quanto ao conteúdo do recurso adesivo, sobretudo quando se trata de questão de ordem pública. É nula, por ser citra petita, a sentença que deixa de analisar todas as questões submetidas a julgamento pelas partes” (TJ-MG - AC: 50002722120208130049, Relator: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

“APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. 1. A sentença que não se manifesta quanto aos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada. 2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas” (TJ-DF 07063759220198070016 1688798, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023).

Assim, é caso de acolher a preliminar, para reconhecer a nulidade da sentença, por ser
citra petita
e determinar o retorno dos autos à origem, para prolação de novo julgamento, que analise devidamente as matérias postas em julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a nulidade da sentença
citra petita
e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024